Tribunal: TJSP
Processo: 0002745-79.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DA FESP PARA RECONHECER A INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, INDEFERINDO A INICIAL E EXTINGUINDO O FEITO – INSURGÊNCIA DESCABIDA – VALORES QUE FORAM OBJETO DE DISCUSSÃO EM ANTERIOR AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E DEVEM PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO JÁ INICIADA – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE NOVO INCIDENTE DE

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DA FESP PARA RECONHECER A INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, INDEFERINDO A INICIAL E EXTINGUINDO O FEITO – INSURGÊNCIA DESCABIDA – VALORES QUE FORAM OBJETO DE DISCUSSÃO EM ANTERIOR AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E DEVEM PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO JÁ INICIADA – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE NOVO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002745-79.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes SIMONE
MAMPRIN (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSE ANTONIO MAMPRIN, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002745-79.2019.8.26.0650 -Voto no
2
Apelação:
0002745-79.2019.8.26.0650
Comarca:
Valinhos 3a Vara
Juiz:
Marcia Yoshie Ishikawa
Apelante:
Simone Mamprin e outro
Apelado:
Estado de São Paulo
VOTO No 39.592
APELAÇÃO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE ACOLHEU A
IMPUGNAÇÃO DA FESP PARA RECONHECER A
INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, INDEFERINDO A
INICIAL E EXTINGUINDO O FEITO INSURGÊNCIA
DESCABIDA
VALORES QUE FORAM OBJETO DE
DISCUSSÃO EM ANTERIOR AÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO E DEVEM PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO JÁ
INICIADA DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE
NOVO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXTINÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto Simone Mamprin e
outro contra a r. sentença de fls. 46/48 que, em sede de cumprimento de sentença
por eles proposto, acolheu a impugnação apresentada pela FESP para o fim de
reconhecer a inexequibilidade do título, na forma do art. 535, III do CPC,
indeferindo a inicial e extinguindo o feito, na forma do art. 924, I, CPC.
Condenou a parte exequente a arcar com os honorários da parte contrária fixados
em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002745-79.2019.8.26.0650 -Voto no
3
Alegam, em síntese, nítida confusão de entendimentos e o
NÍTIDO interesse da requerida/executada em PROTELAR o cumprimento de
uma obrigação oriunda de uma SENTENÇA já transitada em julgado.
Aduzem que tem-se por clara a DETERMINAÇÃO nos autos do
processo no 0004972-33.2.005.8.26.0650 (embargos) para que os exeqüentes
pleiteassem os valores mediante OFÍCIO REQUISITÓRIO e posteriormente,
mediante o OFÍCIO REQUISITÓRIO, a DETERMINAÇÃO no processo de
OFÍCIO REQUISITÓRIO para que os valores fossem pleiteados por
cumprimento de sentença (processo 0004254-89.2012.8.26.0650), sendo este
processo julgado improcedente pelo então Magistrado.
Por fim, sustentam que tais fatos REVELAM nítido descontrole
sobre os feitos que por hora determinam situações diferentes, lesando a cada dia
que se passa e POR ANOS, os direitos dos recorrentes já garantidos por
sentença. Requerem a concessão da Assistência Judiciária Gratuita (fls. 53/60).
Recurso tempestivo e devidamente contrarrazoado pela FESP
(fls. 81/87).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Primeiramente, nada a apreciar a respeito do pedido de
gratuidade da justiça, eis que comprovada a concessão do benefício nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002745-79.2019.8.26.0650 -Voto no
4
ação de conhecimento, consoante certidão juntada por cópia às fls. 29, sem
notícias de sua revogação e/ou impugnação pela ré.
Prossigo.
Simone Mamprin e José Antonio Mamprin ajuizaram ação
indenizatória em face da Fazenda Estadual, julgada procedente para condenar a
ré no pagamento de indenização por danos morais em 50 salários-mínimos
vigentes à época do pagamento, além das custas e honorários advocatícios
(processo no 650.01.2005.004972-2, atual no 0004972-33.2005.8.26.0650). O
trânsito em julgado se deu aos 06/07/2010 fls. 07.
Foi apresentada a memória de cálculo pelos autores/exequentes
no valor total de R$ 63.182,10, tendo a FESP opostos Embargos à Execução
(fls. 05/19), sobrevindo sentença de procedência para determinar o
prosseguimento da execução pelo valor de R$ 17.500,00, acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês, desde 07/07/2005 e, a partir de 1o/07/2009, segundo
índices aplicáveis às cadernetas de poupança, bem como de correção monetária
pelos índices legais, desde 26/10/2006 e, a partir de 1o/07/2009, pelo índice de
remuneração da caderneta de poupança (TR), com acréscimo dos honorários de
15% sobre o valor atualizado da condenação e reembolso das despesas
processuais. Pela sucumbência, condenou os embargados ao reembolso de
eventuais despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002745-79.2019.8.26.0650 -Voto no
5
1.500,00
(processo
no
650.01.2012.004254-6,
atual
no
0004254-89.2012.8.26.0650 fls. 20/28).
Com o trânsito em julgado dos Embargos à Execução certificado
aos 09/10/2015 (fls. 29), os autores, ora apelantes, apresentaram este “novo”
cumprimento de sentença em 23/07/2019 no 0002745-79.2019.8.26.0650 -,
objetivando a execução dos valores fixados nos Embargos à Execução, alegando
o “não cumprimento voluntário do julgado” pela FESP, indicando como devido
R$ 96.200,16, referente à condenação, devidamente atualizada conforme r.
sentença e R$ 14.430,02, referente aos honorários advocatícios (15%),
totalizando R$ 110.630,18 (fls. 01/02).
Após impugnação da FESP, sobreveio a r. sentença que acolheu
a impugnação apresentada para o fim de reconhecer a inexequibilidade do título,
indeferindo a inicial e extinguindo o feito, na forma do art. 924, I, CPC.
Insurgem-se os apelantes Simone Mamprin e José Antonio
Mamprin, mas sem razão.
De fato, como se vê dos autos, a própria sentença proferida na
Ação de Embargos à Execução já tinha determinado que: “Após o trânsito em
julgado, prossiga-se na execução, com a expedição dos precatórios e/ou ofício
requisitório de pequeno valor, (...)” (fls. 28 destes).
Portanto, totalmente desnecessária a propositura de novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002745-79.2019.8.26.0650 -Voto no
6
incidente de cumprimento de sentença, já que basta apenas o requerimento para a
expedição de competente precatório e/ou ofício requisitório - caso não expedido
até o momento -, para que se efetive o seu pagamento, conforme determina o art.
535, §3o, e incisos, do CPC.
Com efeito, bem decidiu o Juiz sentenciante ao indeferir a inicial
e extinguir o feito, eis que: “Não podem os exequentes demandar a dívida nestes
autos e na referida execução, pois é evidente a litispendência entre as ações
(...)”, já que existe execução iniciada para cobrar os respectivos valores, que
contou inclusive com Embargos à Execução já julgados.
O alegado pelos apelantes de que houve determinação judicial
“para que os valores fossem pleiteados por cumprimento de sentença (processo
0004254-89.2012.8.26.0650), sendo este processo julgado improcedente pelo
então Magistrado”, deve ser impugnado pelo meio processual/recursal cabível à
espécie, não se mostrando viável sua análise neste momento e nos limites deste
recurso.
Por conseguinte, é caso de se manter a extinção do atual
incidente de cumprimento de sentença, indeferindo-se a petição inicial, nos
termos do art. 924, I, CPC.
Fica mantida, também, a condenação dos apelantes nas verbas
sucumbenciais, pois vencidos, nos termos do que dispõe o art. 98, §o, CPC, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002745-79.2019.8.26.0650 -Voto no
7
modo que a exigibilidade ficará suspensa e somente poderá ser executada nos
moldes do §3o, do supramencionado dispositivo.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator